Tribunal: TJES
Processo: 5000103-28.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-28.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO LUIZ ROVETTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I –
À
luz do que restou decidido
pelo STF no RE 1366243,

no caso específico dos autos
em que
o fármaco solicitado não encontra-se padronizado pelo Sistema Único de Saúde,

resta
vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência
e a
determinação de inclusão da União no polo passivo.

I
I -
A
garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quanto estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido
o
Autor,
sob pena de
se
incorrer em grave omissão.

III - A
despeito do
reconhecimento da responsabilidade dos CACONs/UNACONs no
fornecimento de fármacos para o
tratamento oncológico,
a pretendida fixação de direito a ressarcimento do Estado pela União pressupõe a integração daquele ente à lide, não competindo à Justiça Estadual formar título executivo judicial face àquele ente Federado, mormente quando integra a lide, cabendo ao Estado as vias próprias a fazer valer seu direito ao ressarcimento.

IV - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5000103-28.2023.8.08.0062

A
PELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAD
O:
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

JUIZ
DE DIREITO
: DRA.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de sentença que julgou procedente o pedido de
DANILO LUIZ ROVETTA
destinado ao fornecimento do medicamento “PEMBROLIZUMABE 200 MG”, diante de seu diagnóstico de melanoma maligno cutâneo metastático para pulmões em estágio clínico IV (CID 10 – 43.9)

Aduz o Estado (i) a competência da Justiça Federal, ante o necessário litisconsórcio passivo com a União, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo, conforme Tema 793 1234 ambos do STF; (ii) necessária atenção à repartição de competências entre os entes federados, bem como em risco de grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública do Estado do Espírito Santo e (iii) necessidade de reconhecimento da responsabilidade dos CACONs/UNACONs no tratamento oncológico, para que possa haver o devido ressarcimento do Estado, por parte da União, pelos custos com o medicamento.

Em contrarrazões, reafirma o apelado a competência da Justiça Estadual e responsabilidade do Ente Público pelo fornecimento do medicamento.

De início, as razões do Estado remetem à competência da Justiça Federal, em razão do necessário litisconsórcio da União, conforme Tema 793, do STF.

No que toca a competência absoluta vertida nas razões recursais, impera atentar para decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, Relator Min. Gilmar Mendes, âmbito no qual fora vertido o TEMA 1234, a tratar da l
egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados
na
ANVISA, mas
não padronizados SUS,
no caso dos autos
.

Vejamos:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos NÃO INCORPORADOS: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) – Grifei

Assim, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto a natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS.

Nesse contexto, colho das informações prestadas pelo próprio Estado que o fármaco
não
se revela
padronizados pelo SUS
(id. 6544819, página 1, parecer nº 122/2023).

Desta feita, à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,

parece-me vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência
e a
determinação de inclusão da União no polo passivo.

Logo, ainda que considerada que a ordem atual emanada da Suprema Corte figure no sentido de que
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública,
o que, no caso dos medicamentos oncológicos, em regra, volta-se à competência da União,
impera considerar que
no caso específico dos autos o fármaco solicitado não encontra-se padronizado pelo Sistema Único de Saúde, hipótese que excepciona a imediata declinação de competência, tudo conforme restou decidido no RE 1366243.

As razões vertidas pelo Estado parecem-me, portanto, conflitar com o que restou decido pela Suprema Corte quando considerados os documentos acostados aos autos pelo próprio Ente Público.

Fixada a competência desta Corte para processamento desta lide, no que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o fornecimento de medicamentos, sob pena de incorrer em grave omissão, não havendo que se falar, em absoluto, em obrigação desproporcional ou desarrazoada.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica, o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição do sofrimento e estabilização do mal de que é cometido o Autor.

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do receituário emanado por profissional médico, encontra-se diagnosticada o Autor com melanoma maligno cutâneo metastático para pulmões em estágio clínico IV (CID 10 – 43.9), sendo o fármaco prescrito por profissional habilitado e capacitado, oportunidade em que descrito como a melhor terapêutica para o tratamento da doença na condição desenvolvida pelo Apelado, valendo, acrescentar, embora já dito, a manifestação favorável do NAT ao tratamento com o referido medicamento (id. 6544807).

Ademais não se pode descurar da ideia de é de exclusiva responsabilidade do médico prescritor a indicação do medicamento necessário àquela doença determinada e seu estágio de avanço, mormente nos casos de doenças tão graves e nefastas como as doenças neoplásicas.

Portanto, claro me parece em casos como o dos autos, obrigatoriedade do ente público ao fornecimento do remédio, porquanto manifesto é dever Constit
u
cional do Estado com a promoção da saúde, contexto no qual se insere o fornecimento de medicamentos.

Evidenciada a necessidade do Autor ao medicamento deferido na sentença objurgada, imperiosa é a sua confirmação, revelando-se estritamente necessária à manutenção diária de uma vida minimamente normal à parte, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna.

Neste contexto, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Merece ser lembrado também que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do Estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS.
O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde
. (
STF
; ARE 650359 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2012 PUBLIC 12-03-2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que as pessoas doentes, as quais não possuem disponibilidade financeira para custeio do tratamento, têm direito a receber os medicamentos do Estado em caso de comprovada necessidade, em razão da primazia do direito à vida e à saúde, nos termos da interpretação dos dispositivos constitucionais relacionados ao tema e da Lei 8.080/90
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 476.326/PI, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 7.4.2014; AgRg no REsp 1.028.835/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 15.12.2008. (...)
7.
Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg no RMS 46.373/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, julgado em 12.11.2007).

Desta forma, fixada a premissa de obrigatoriedade no atendimento integral à assistência farmacêutica necessária ao tratamento de saúde do Autor e à manutenção de uma existência minimamente digna, não vejo razão fática ou jurídica justificante a negar o medicamento que se apresenta como indispensável à preservação de sua saúde e à continuidade de uma vida digna, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Por fim, importa consignar que este Relator não ignora que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria, não sendo novo o argumento do Estado no sentido de que a União seria a responsável pelo fornecimento de medicamentos de tal espécie a atrair a competência da Justiça Federal, a teor da Súmula 793, do STF.

Todavia, tenho por certo que os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) ou pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's), que consistem em hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia,
cabendo ao Ministério da Saúde apenas o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos
, consoante previsão em Portaria SAS/MS nº741, de 19 de dezembro de 2005.

E mais, nesse contexto cumpre ilustrar, a título informativo, que nosso Estado possui como CACON's o Hospital Santa Rita de Cássia e a Associação Feminina Educacional de Combate ao Câncer- AFECC; e como UNACON's os Hospitais Evangélicos de Vila Velha, dentre outros, o que faz crer legítimo e responsável o Estado, além de competente a Justiça Estadual.

Assim, a despeito do reconhecimento da responsabilidade dos CACONs/UNACONs no fornecimento de fármacos para o tratamento oncológico, a pretendida fixação de direito a ressarcimento do Estado pela União pressupõe a integração daquele ente à lide, não competindo à Justiça Estadual formar título executivo judicial face àquele ente Federado, cabendo ao Estado as vias próprias a fazer valer seu direito ao ressarcimento.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla,
conheço

do apelo e lhe NEGO PROVIMENTO
para CONFIRMAR A SENTENÇA objeto do reexame.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, considerando a natureza e a razoável complexidade da causa, o local da prestação do serviço, correspondente ao local de trabalho dos patronos, e ainda, o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.